Tribunal: STF
Processo: ARE 1564190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO E AO JUIZ NATURAL. CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. A defesa sustenta a necessidade de julgamento colegiado, a inadequação do recurso em sentido estrito para impugnar decisão absolutória, a nulidade da relatoria exercida por juiz convocado e a atipicidade da conduta imputada, pleiteando o provimento do agravo para que seja provido o recurso especial.. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se o recurso em sentido estrito era cabível contra decisão absolutória; (iii) determinar se a designação de juiz convocado para a relatoria afronta o princípio do juiz natural; e (iv) verificar se a omissão na entrega de declarações fiscais configura o crime de sonegação fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática do relator está amparada pelo art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ, pelo art. 932, III, do CPC e pela Súmula 568/STJ, não violando o princípio da colegialidade, pois permanece sujeita à apreciação do órgão colegiado via agravo regimental. 4. O recurso em sentido estrito é cabível para impugnar decisão que rejeita a denúncia, conforme art. 581, I, do CPP, sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando ausentes má-fé e prejuízo processual. 5. A convocação de juiz de primeiro grau para atuar como relator está respaldada pelo art. 118 da LOMAN e não viola o princípio do juiz natural, desde que observados critérios objetivos e a publicidade dos atos administrativos de designação. 6. A omissão na entrega de declarações fiscais que resulte na supressão ou redução de tributo configura crime de sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei 8.137/90), independentemente da ausência de declarações formais, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico para a tipificação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. O julgamento monocrático de recurso especial é admissível quando a decisão recorrida estiver alinhada à jurisprudência do STJ, conforme previsto no RISTJ e no CPC. 2. O recurso em sentido estrito é cabível para impugnar decisão que rejeita a denúncia, sendo admitida a fungibilidade recursal na ausência de má-fé e prejuízo processual. 3. A convocação de juiz substituto para atuar como relator, quando realizada nos termos do art. 118 da LOMAN, não afronta o princípio do juiz natural. 4. A omissão na entrega de declarações fiscais que resulte na supressão ou redução de tributo caracteriza crime de sonegação fiscal, nos termos do art. 1º, I, da Lei 8.137/90".



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente